Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito Civil. Recurso Inominado. Contrato De Prestação De Serviços Estéticos. Descumprimento Contratual. Indeferimento De Indenização Por Danos Morais. Ausência De Prova De Lesão À Personalidade. Recurso Conhecido E Improvido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em face de LASER COMPANY BRASIL LTDA, condenando a ré à realização de segunda sessão do procedimento estético contratado, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento contratual alegado pela recorrente configura dano moral passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro agratuidadede justiça em favor da recorrente (autora).
4. O mero descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessário que o inadimplemento tenha causado lesão significativa à personalidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
5 No caso em tela, não há nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha sofrido lesão à honra, dignidade ou outros bens da personalidade, limitando-se a situação a mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.
6. A jurisprudência é pacífica ao exigir, no caso de mero inadimplemento contratual, prova de dor, vexame ou sofrimento intenso para a configuração de dano moral, o que não se verifica na presente hipótese.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.